Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITE-TETO. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MORA. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. TEMAS 955 E 1021. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de horas extras e reflexos.
2. No caso em deslinde, por dse tratar de matéria que versa a respeito dos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre o demandante e a entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo autor, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios.
3. A apelante sustenta que a divergência referente à legitimidade passiva da sociedade anônima ocorreu sem que houvesse prévia “intimação” para que o contraditório pudesse ser exercido, o que é causa de cerceamento de defesa. 3.1. No entanto, percebe-se que a ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua revelia. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida.
4. Diante do teor das sentenças decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas, e, uma vez formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas, e, assim, viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da sociedade anônima ex-empregadora.
5. A pretensão, exercida pela autora, ao acréscimo de valor ao montante de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. 5.1. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido pela Justiça Obreira.
6. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
7. No caso em análise não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o demandante promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
8. É inegável a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
9. O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença, pelo autor, e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 9.1. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
10. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência.
11. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 11.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
12. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais articuladas pelas apelantes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular.
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.